Tribunal: TJDFT
Processo: 0714738-05.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA PROCON. CONSUMIDOR. RECLAMAÇÃO. MOTIVO DETERMINANTE. SITUAÇÃO FÁTICA. SOLUÇÃO CONSENSUAL. JUSTA CAUSA. CESSAÇÃO. NULIDADE MULTA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 É certo que a aplicação de sanção administrativa por infrações às normas de defesa do consumidor constitui medida legítima, conforme previsto na Lei no 8.078/90 (art. 55 e ss.) e, como ato administrativo, goza da presunção de legalidade.
2 Segundo a teoria dos motivos determinantes, o motivo que acarretou a produção do ato administrativo deve guardar sintonia com a situação fática que ensejou a atuação administrativa, sendo que a notícia nos autos de solução consensual junto ao consumidor que realizou a reclamação perante o PROCON-DF revela a cessação de justa causa para a imposição da multa.
3 Notificada a empresa pelo PROCON-DF para resolver a questão com o cliente que buscava a confirmação da reserva de unidades conjugadas no Hotel Turismo na semana de 14 a 21 de dezembro de 2003 ou a restituição da quantia paga pelo contrato de cessão de direitos de utilização de serviços de hotelaria, a utilização do serviço pelo consumidor de forma contínua a partir do ano de 2004 demonstra que as partes lograram êxito na solução do conflito, porquanto não desfeito o pacto pelo reclamante. Nulidade da multa aplicada pelo PROCON-DF confirmada.
4 Recurso desprovido.